Tribunal: TJDFT
Processo: 0713002-43.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713002-43.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ANTONIO JOSE COSTA DA ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo BANCO ITAUCARD S.A. em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 45174070), que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante em desfavor do ora apelado, ANTONIO JOSE COSTA DA ROCHA, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC), por ausência de interesse de agir, vez que intimado para recolher custas relativas às diligências a serem realizadas, manteve-se inerte. Lado outro, da leitura da petição de apelação interposta, constatei que o apelante teceu argumentos quanto à ausência de citação por edital, sobre a conversão da ação em execução e a intimação pessoal do autor em caso de abandono, deixando de apresentar argumentos outros de forma a confrontar especificamente os fundamentos da sentença, do que se poderia extrair eventual ausência de dialeticidade por falta de impugnação específica. No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (Arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), e em relação ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ) INTIME-SE o recorrente BANCO ITAUCARD S.A. para se manifestar sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal aventada de ofício, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator